Tribunal: TJSP
Processo: 2276717-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo Impróprio – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade provisória incabível – ORDEM DENEGADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2276717-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente VITOR
HENRIQUE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276717-40.2020.8.26.0000 -Voto no 3474
2
Voto no 3474
Habeas corpus 2276717-40.2020.8.26.0000
Comarca: Mogi das Cruzes Plantão Judiciário
Paciente: Vitor Henrique da Silva
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
HABEAS CORPUS Roubo Impróprio Prisão preventiva
Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo
Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados

Decisão do Juízo fundamentada
Liberdade provisória
incabível ORDEM DENEGADA
Vistos.
Trata-se de pedido de Habeas Corpus impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a favor do paciente
Vitor Henrique da Silva, preso pela prática do delito de roubo impróprio
consumado, contido no artigo 157, §1o, do Código Penal, contra ato do
Juízo de Direito do Plantão Judiciário 45a CJ Mogi das Cruzes, que
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente.
Sustenta o impetrante, em síntese, que estão
ausentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, bem como a
decisão foi baseada na gravidade abstrata do delito, sem considerar o
caso concreto. Argumenta que a decisão é desproporcional, se
considerar que em caso de eventual condenação futura, o paciente
poderá ser agraciado com um regime prisional diverso do fechado e,
ainda não se afasta a possibilidade de aplicação da substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sustenta que o delito não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276717-40.2020.8.26.0000 -Voto no 3474
3
foi cometido com o emprego de arma de fogo, não representando uma
maior gravidade na conduta do paciente, que possa ensejar medida tão
extrema como a manutenção no cárcere. Acena para a possibilidade da
aplicação de medidas diversas da prisão, conforme previsão legal.
Assevera, que a prisão cautelar é medida de exceção, só justificada em
casos que demonstrada a sua necessidade. Requer a concessão da liminar
para que seja revogada a prisão preventiva, expedindo-se o alvará de
soltura.
Negada a medida liminar (fls. 74/76), foram
requisitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls.83/84).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls.87/89).
É o relatório.
Insurge-se o impetrante contra ato do Juízo de
Direito do Plantão Judiciário 45a CJ Mogi das Cruzes, que converteu
a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente.
Sobre os requisitos da prisão preventiva,
dispõe o Código de Processo Penal, com sua redação atualizada, pela Lei
13.964/2019:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276717-40.2020.8.26.0000 -Voto no 3474
4
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do
crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo
estado de liberdade do imputado”.
No caso em foco, há evidências bastantes de
autoria e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da
situação fática delineada, observe-se o que consta da denuncia
(fls.89/91) que “no dia 20 de novembro de 2020, por volta das 07h30,
na Avenida Jorge Bei Maluf, 1054
Jd. Portugália, na cidade e
Comarca de Suzano, VITOR HENRIQUE DA SILVA, qualificado a fls.
14/15, 19, 24/25 e 32/35, subtrair, para si, a quantia de R$ 103,00 (cf.
auto de exibição, apreensão e entrega a fls. 11/12), pertencente a
Valdomiro Francisco das Neves, e, logo depois da subtração, empregou
violência em face de Valdomiro Francisco das Neves e grave ameaça
contra Valdomiro Francisco das Neves e Eraldo Silva Pereira, com o
fito de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa (Boletim
de Ocorrência de fls. 07/10).Segundo apurado, o DENUNCIADO
deliberou pela subtração de bens de terceiros. Para tanto, se dirigiu ao
local supracitado e, aproveitando-se da ausência do motorista, entrou
no ônibus que estava estacionado. Assim foi que o DENUNCIADO
acessou o coletivo pela parte traseira, foi à frente do veículo e retirou o
dinheiro que estava no interior da bolsa da vítima Valdomiro e o
subtraiu, colocando em seu bolso. Ocorre que ao avistar VITOR no
interior do ônibus, Valdomiro retornou ao coletivo, momento em que o
DENUNCIADO, surpreendido, investiu contra Valdomiro atingindo-o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276717-40.2020.8.26.0000 -Voto no 3474
5
com os pés em seu peito, derrubando-o ao chão, e o segurou pela
camisa. Em seguida, Eraldo, fiscal da empresa de ônibus, ao ouviram o
entrevero, foi ao coletivo e, após dizer que haviam acionado a polícia, o
DENUNCIADO ameaçou de morte as vítimas, dizendo: “se chamar a
Polícia e eu for preso, eu posso pegar até 10 anos de cadeia, mas vou
voltar para matar vocês". Apurou-se que o DENUNCIADO usou de
violência e grave ameaça contra as vítimas para garantir a impunidade
e a detenção do bem.”
Portanto, segundo consta dos autos, o paciente
usou de violência e grave ameaça contra as vítimas para garantir a
impunidade e a detenção do bem.
Assim, a decretação da custódia decorreu da
necessidade de acautelamento da ordem pública, fundamento
caracterizado pela permanência da situação de perigo social e
principalmente, pela gravidade concreta da conduta.
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada.
Nítido, assim, que a medida prisional não
carece de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase
processual em apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente
sucinto, reservando considerações extensas e aprofundadas para o
momento do julgamento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276717-40.2020.8.26.0000 -Voto no 3474
6
Portanto, dessume-se que se trata de prisão
cautelar compatível com os termos do art. 313, II, do Código de
Processo Penal.
A necessidade de assegurar a ordem pública
emerge, ainda, da violência real da conduta, endereçada contra a vítima,
com grave ameaça e violência. Portanto, é necessário, por ora, que a
determinação de custódia seja preservada, com o intuito de se evitar
prejuízos à ordem e à integridade da ofendida.
A preservação da prisão preventiva, portanto, é
necessária, já que a sua revogação, além de poder acarretar risco à
ordem pública, também poderia prejudicar, ante a necessidade de se
efetuar o eventual reconhecimento por parte do ofendido, a instrução
criminal e a aplicação da lei penal. E não é só, como se vê, mostra-se
necessária a segregação cautelar pela conveniência da instrução
criminal, bem como da aplicação da lei penal.
Cumpre
anotar,
ainda,
apenas
ad
argumentandum, que a Jurisprudência é uníssona ao afirmar que
eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de,
por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita
Vaz, Quinta Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a orientação o
C. STF: HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ
de 10.08.12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276717-40.2020.8.26.0000 -Voto no 3474
7
Quanto a questões referentes ao mérito, trata-se
de matéria a ser analisada por ocasião da prolação da sentença, pelo
magistrado de primeiro grau, após concluída a colheita de elementos de
convicção ao longo da instrução processual.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem
é o preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção
do encarceramento cautelar do paciente.
Por fim, diante das circunstâncias peculiares
do caso concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica
imputada a paciente, é certo que outras medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram insuficientes neste
momento e em face dos elementos trazidos aos autos.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e indícios de
autoria a respeito da prática de roubo duplamente majorado.
Segregação cautelar necessária a fim de garantir-se a ordem
pública. Custódia decretada em consonância aos pressupostos e
fundamentos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo
Penal. Insuficiência, ao menos por ora, de substituição dessa
prisão por medida cautelar prevista no artigo 319 desse diploma.
Ordem denegada. (HC no 0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel.
Encinas Manfré, j. em 06/06/2013);
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.
APLICAÇÃO
DAS
NOVAS
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da infração
penal e a periculosidade do caso concreto refutam eventual direito
de se aguardar o desfecho do processo em liberdade. Desta forma,
havendo fundamentação suficiente e presentes os requisitos
autorizadores da decretação da prisão preventiva, é de rigor a
manutenção da decisão que a decretou, descabendo a aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276717-40.2020.8.26.0000 -Voto no 3474
8
das novas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art.
319, do CPP, introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem
denegada” (HC no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J.
Martins, j. em 25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante
convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória.
Inadmissibilidade.
Existência
de
indícios
de
autoria
e
materialidade. Decisão fundamentada nos termos do artigo 312,
do Código de Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares.
Inviabilidade, pois presentes requisitos para a prisão preventiva
Ordem denegada” (HC no 0031826-93.20138.26.0000, Des. Rel.
Walter de Almeida Guilherme, j. em 25/04/2013).
Em igual rumo a orientação específica desta C.
13a Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Augusto de Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Cardoso
Perpétuo,
j.
08/05/2014;
HC
no
2045807-24.2014.8.26.0000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.
E como ressaltou o Juizo a quo em sua
decisão combatida( fls.54/56) “[...] No caso em tela estão presentes os
requisitos da prisão preventiva.O crime imputado ao custodiado, de
roubo impróprio, tem pena máxima cominada superior a 4 (quatro)
anos de reclusão, possibilitando a decretação da preventiva, nostermos
do artigo 313, I, do Código de Processo Penal. Ademais, o crime foi
cometido com utilização de violência contra a vítima, que sofreu um
chute em seu tórax, além de ameaça de morte, o que revela a elevada
periculosidade do agente e recomenda à sua segregação cautelar, como
forma de garantia da ordem pública. A respeito do conceito de ordem
pública, colaciono o seguinte escólio:No conceito de ordempública, não
se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276717-40.2020.8.26.0000 -Voto no 3474
9
acautelar o meiosocial e a própria credibilidade da justiça em face da
gravidade do crime e de sua repercussão”(Min. Carlos Madeira, RTJ
124/033). Nestes termos, a liberdade provisória e as medidas cautelares
diversas da prisão(previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal) são inadequadas e insuficientes para o caso concreto aqui
analisado, razão pela qual, nos termos do artigo 310, II, do Código de
ProcessoPenal, a decretação da prisão preventiva mostra-se de rigor.
Sendo assim, a fim de que seja garantida a ordem pública,CONVERTO
A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de VÍTOR
HENRIQUE DA SILVA,uma vez que estão os requisitos do artigo 312
do Código de Processo Penal.”
Ressalte-se ainda, que o paciente está
respondendo processo por lesão corporal no contexto de violência
doméstica, no qual lhe foi concedido liberdade provisória no mês de
Julho de 2020, demonstrando total descaso com a justiça.
Correta, enfim, a imposição da medida
prisional, visto que efetivamente presentes os requisitos para a
manutenção da custódia cautelar.
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-
SE A ORDEM.
FÁTIMA GOMES
RELATORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276717-40.2020.8.26.0000 -Voto no 3474
10